Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CAC. GUIA DE TRÁFEGO VENCIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT que manteve sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003). O embargante alegou omissão quanto à análise de documento que comprovaria sua ida a clube de tiro e quanto à tese de atipicidade da conduta, defendendo que o transporte de arma por CAC desacompanhado de guia válida seria mera infração administrativa. Pleiteou manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam a prática de tiro desportivo pelo embargante; (ii) determinar se a ausência de manifestação expressa sobre a tese de atipicidade caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm finalidade exclusivamente integrativa, nos termos do art. 619 do CPP, e não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o resultado do julgamento.
4 - O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a validade da guia de tráfego, a finalidade do deslocamento e a inaplicabilidade da tese de atipicidade.
5 - O documento apontado como omitido — declaração de frequência a clube de tiro — foi expressamente mencionado no acórdão, sendo afastado seu valor exculpante diante da desconexão temporal e geográfica com o fato ocorrido.
6 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente as questões centrais capazes de influenciar no resultado da causa, conforme jurisprudência do STF e STJ.
7 - A pretensão do embargante visa à modificação do julgado e não à correção de vício de omissão, revelando mero inconformismo com a decisão proferida.
8 - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites do art. 619 do CPP, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.
2 - Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia de forma clara e motivada, ainda que não mencione expressamente todos os documentos ou teses suscitadas pela parte.
3 - A utilização dos embargos para fins de prequestionamento deve observar os limites legais, não exigindo menção literal aos dispositivos indicados, desde que haja apreciação da matéria.